Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714297-30.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS, GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO RECORRIDA: NANCI TEREZINHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. NOVEL TESE SOBRE ÓBICE DE ACESSO AO SISTEMA PROCESSUAL EM RAZÃO DE RENOVAÇÃO DE TOKEN. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. TESES SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DE ATAQUE HACKER AOS SISTEMAS DA OAB NACIONAL, SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. RECHAÇADAS. DESERÇÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram oportunamente debatidas e decididas, pois, ao fazê-lo no recurso, incorre em inadmissível inovação. 1.1. Tese recursal de que o alegado ataque hacker teria causado problemas apenas aos certificados digitais novos, não conhecida. 2. O ataque hacker sofrido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não tem o condão de, em tese, prorrogar o vencimento dos prazos processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dependendo de pronunciamento expresso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), hipótese que não se verificou no caso concreto. 3. À luz do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3.1. Ainda que se considere que o recolhimento do preparo deveria se dar na forma simples, não se pode desconsiderar que a parte apelante comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 3.2. O recolhimento do preparo, após o transcurso do prazo concedido para esta providência, implica em não conhecimento do recurso, porquanto configurada a deserção. 4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.1. Não evidenciado o nítido intuito protelatório e/ou doloso por parte dos agravantes, incabível a condenação dos agravantes ao pagamento da multa prevista no artigo 81 e § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 6o, 317, 1.007, § 6o, e 1.021, todos do CPC, sustentando o afastamento da deserção. Afirmam que ocorreu justo impedimento, porquanto houve fato externo e inevitável consubstanciado em ataque hacker às bases do Cadastro Nacional de Advogados. Defendem que o recolhimento foi feito tempestivamente, e assim que o ataque hacker foi contornado, foi juntado o comprovante. Formulam, ainda, pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na petição de ID. 50254659, a parte contrária pede a condenação dos insurgentes à multa por litigância de má-fé, bem como o envio de ofício à OAB/DF para apurar conduta desonrosa do patrono da parte contrária. No ID. 51213029, a recorrida junta novas contrarrazões e pede (ID. 51213027) a substituição da peça de contrarrazões pela mais recente, ao argumento de que nesta consta pedido de majoração dos honorários sucumbência em sede recursal, artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de ser “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 4o, 6o, 317, 1.007, § 6o, e 1.021, todos do CPC, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “A despeito do esforço argumentativo dos agravantes, razão não lhes assiste. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos constantes da r. decisão hostilizada: Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que, em razão da deserção, a apelação interposta no ID 43831411 não deve ser conhecida, uma vez que a parte apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal tempestivamente (IDs 45155655 e 45155900), após ter sido intimada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso (ID 44704504). Com efeito, após o indeferimento do pedido de gratuidade justiça, a parte apelante foi devidamente intimada para sanar o vício, contudo, a petição de recolhimento do preparo foi protocolada pela parte após o prazo de 5 (cinco) dias assinalado na decisão de ID 44704504. No caso concreto, o recolhimento do preparo foi efetuado, na forma simples, tempestivamente (ID 45182960), porém, a comprovação do recolhimento se deu a destempo (ID 45155900). Isso porque o prazo para comprovação do recolhimento do preparo se exauriu em 28/03/2023, ao passo que a parte apelante se manifestou pleiteando a juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo apenas em 29/03/2023 (ID 45179454), circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Neste viés, ainda que se considere que na hipótese dos autos o recolhimento do preparo deveria se dar na forma simples, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, não se pode desconsiderar que a parte apelante comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo. Nesse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, há deserção nas hipóteses de juntada posterior do respectivo comprovante de pagamento, em face do princípio da preclusão [...] Cumpre salientar que a suposta indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico (PJe) não foi comprovada, tendo em vista que o indicador disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2 comprova que no dia 28/03/2023, data do vencimento do prazo para comprovação do recolhimento do preparo, não ocorreram eventos de indisponibilidade no sistema. Registre-se, por oportuno, que o ataque hacker sofrido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), noticiado pelos apelantes, não tem o condão, em tese, de prorrogar o vencimento dos prazos processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dependendo de pronunciamento expresso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, caracterizada a deserção, o recurso não deve ser conhecido [...] Do teor da fundamentação acima transcrita, observa-se que, ao contrário que aduzem os agravantes, a questão atinente à alegada indisponibilidade de sistema da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional foi adequadamente abordada e rechaçada no v. decisum atacado. Colaciono, por oportuno, o seguinte trecho da decisão vergastada, que tratou especificamente da particular controvérsia: Cumpre salientar que a suposta indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico (PJe) não foi comprovada, tendo em vista que o indicador disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2 comprova que no dia 28/03/2023, data do vencimento do prazo para comprovação do recolhimento do preparo, não ocorreram eventos de indisponibilidade no sistema. Registre-se, por oportuno, que o ataque hacker sofrido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), noticiado pelos apelantes, não tem o condão, em tese, de prorrogar o vencimento dos prazos processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dependendo de pronunciamento expresso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). – grifo atual. Verifica-se, ademais, que restou devidamente consignado, no v. decisum guerreado, que “ainda que se considere que na hipótese dos autos o recolhimento do preparo deveria se dar na forma simples, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, não se pode desconsiderar que a parte apelante comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo”. Portanto, conforme exaustivamente fundamentado no decisum agravado, somente seria possível a admissão do recurso de apelação, caso houvesse sido comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo assinalado no despacho exarado sob o ID 44704504, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto o prazo para comprovação do recolhimento do preparo se exauriu em 28/03/2023, ao passo que a parte apelante se manifestou, acostando a guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo, apenas em 29/03/2023 (ID 45179454), circunstância que caracteriza a deserção” (ID. 47961570). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao requerimento formulado no ID. 51213027, indefiro-o, porquanto é incabível a substituição de contrarrazões já interpostas, em razão do fenômeno da preclusão consumativa (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.546.408/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 21/9/2023). Por fim, também indefiro a pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como o pedido de encaminhamento de ofício à OAB, por se tratar de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016